Tribunal: TJDFT
Processo: 0750558-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750558-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: CÂMARA &amp; LUSO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MAT CONST LTDA, ALMIR CUNHA CÂMARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXAME ANTERIOR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, § 3o, I, DO CC/02). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS ANTERIORES AO TRIÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – É consabido que a prescrição constitui matéria de ordem pública, sendo arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, ainda que inexista preclusão temporal, as matérias de ordem pública devidamente examinadas no curso do processo se sujeitam à preclusão consumativa, ou seja, uma vez já arguida a matéria e apreciada nos autos, é defeso à parte rediscutir o tema, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 507 do CPC) e ao princípio da segurança jurídica. 2 – Suscitado o tema da prescrição em sede de embargos à execução, mas não examinado em razão da extinção do Feito sem resolução do mérito, a preclusão não pode prevalecer sobre a matéria de ordem pública, conforme disposto no art. 278, caput e parágrafo único, do CPC, cabendo a arguição da questão por meio de exceção de pré-executividade. 3 – Representado o título executivo extrajudicial por um contrato de locação, incide o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Tratando-se de obrigação de pagamento de trato sucessivo, com parcelas vencíveis mês a mês, os encargos locatícios vencidos anteriormente ao triênio que antecede o ajuizamento Execução estarão abarcados pela prescrição. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 219, §5o, do CPC, ao proclamar a prescrição da faculdade de cobrar as prestações e encargos locatícios vencidos até 4/9/2004. Aduz que a matéria posta na exceção de pré-executividade deveria ter sido objeto de defesa quando da citação válida da parte, o que não ocorreu. Assim, entende que a preclusão das matérias é medida necessária, em vista da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 219, §5o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) observa-se que, no caso concreto, conquanto os Executados tenham efetivamente proposto Embargos à Execução (Feito no 0050016-42.2007.8.07.0001) e neles arguido o tema da prescrição, o Feito, como noticia o próprio Recorrente, foi extinto sem resolução do mérito em razão da intempestividade, motivo pelo qual a matéria não foi examinada à ocasião, inexistindo, portanto, decisão judicial sobre o tema. Nessa linha, a preclusão não pode prevalecer sobre a matéria de ordem pública, qual seja, prescrição, que, embora suscitada, não foi apreciada. (...) Verificando-se que, na situação em análise, a prescrição, matéria de ordem pública, não foi apreciada e, portanto, não está alcançada pela coisa julgada, cabível a arguição e o exame da questão em sede de exceção de pré-executividade.” (ID 23459353 - Págs. 2 e 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Ademais, rever tais conclusões da turma julgadora, a respeito da inexistência de preclusão e de coisa julgada no presente caso, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030